Tribunal: TJPA
Processo: 0005617-13.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005617-13.2001.8.14.0301

APELANTE: ETIANE MARIA BORGES ARRUDA

APELADO: ROSANA RODRIGUES DA SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0005617-13.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ETIANE MARIA BORGES ARRUDA
(ADVOGADOS MARIA ROSANGELA DA SILVA COELHO DE SOUZA - OAB/PA Nº 1648-A E OUTROS)

APELADA:

ROSANA RODRIGUES DA SILVA REIS
(ADVOGADOS RONDINELI FERREIRA PINTO - OAB/PA Nº 10.389-A E OUTROS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Etiane Maria Borges Arruda contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Rosana Rodrigues da Silva Reis, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 50 salários-mínimos, acrescido de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. A apelante sustenta, no mérito, a ausência de comprovação de ato ilícito e requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ré/apelante praticou ato ilícito ao propagar informação desabonadora acerca da autora/apelada, caracterizando dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por dano moral exige prova inequívoca do ato ilícito, do dano e do nexo causal, o que não se verifica no caso concreto.

4. As provas produzidas não são suficientes a evidenciar que a ré/apelante tenha realizado acusações de furto ou desvio de dinheiro contra a autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração da responsabilidade civil por dano moral exige prova robusta do ato ilícito, do dano e do nexo causal. 2. Declarações feitas em processos judiciais, quando dentro dos limites da razoabilidade e como meio de defesa, não configuram, por si sós, ato ilícito passível de indenização.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1002148-25.2021.8.26.0553, Rel. Vandickson Soares Emidio, j. 28.02.2023; TJ-MT, RI nº 10017288420218110020, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 14.09.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005617-13.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ETIANE MARIA BORGES ARRUDA
(ADVOGADOS MARIA ROSANGELA DA SILVA COELHO DE SOUZA - OAB/PA Nº 1648-A E OUTROS)

APELADA:

ROSANA RODRIGUES DA SILVA REIS
(ADVOGADOS RONDINELI FERREIRA PINTO - OAB/PA Nº 10.389-A E OUTROS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Etiane Maria Borges Arruda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais,
ajuizada por Rosana Rodrigues da Silva Reis, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 50 salários-mínimos, acrescido de juros de mora (desde o ajuizamento da ação, à razão de 0,5% ao mês sob a vigência do Código Civil de 1916, e 1% ao mês sob a vigência do Código Civil de 2002) e correção monetária (pelo INPC desde a data da citação), além das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão:
I)
do indeferimento imotivado de prova testemunhal
; II)
da sua ilegitimidade passiva
; III)
da alteração da causa de pedir no curso da demanda.

No
mérito
, argumenta que a autora/apelada não comprovou as alegações de que tenha feito qualquer declaração ofensiva contra ela, requerendo, assim, a improcedência da demanda. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor dos danos morais arbitrados.

A recorrida apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, sob o argumento de que o dano moral restou cabalmente demonstrado.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0005617-13.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ETIANE MARIA BORGES ARRUDA
(ADVOGADOS MARIA ROSANGELA DA SILVA COELHO DE SOUZA - OAB/PA Nº 1648-A E OUTROS)

APELADA:

ROSANA RODRIGUES DA SILVA REIS
(ADVOGADOS RONDINELI FERREIRA PINTO - OAB/PA Nº 10.389-A E OUTROS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
.

A
controvérsia central
dos autos consiste em verificar se a ré, ora apelante, praticou ato ilícito ao supostamente propagar informação desabonadora acerca da autora/apelada, configurando dano moral indenizável.

Inicialmente, considerando que a análise meritória na hipótese em foco se revela mais favorável à recorrente, passo - em homenagem ao postulado da primazia do mérito - diretamente a sua apreciação.

No caso, a autora/apelada

Rosana Rodrigues da Silva Reis alegou, em síntese, que a ré/apelante Etiane Maria Borges Arruda disseminou informações de que ela teria furtado/desviado dinheiro do caixa da empresa, tendo o julgador de primeiro grau embasado sua condenação nas declarações prestadas pela autora em audiência, além dos seguintes elementos probatórios:
I)
conteúdo de uma contestação apresentada em processo trabalhista (nº 2033/2000-4) pela empresa E.P.G. LTDA., na qual a autora trabalhou;
II)
depoimento da apelante

Etiane Maria Borges Arruda, prestado, em audiência ocorrida na citada reclamação trabalhista, na condição de representante da empresa;
III)
depoimentos prestados – em audiência de instrução realizada neste processo - pelas informantes

Marluce Neves Cardoso e Keila Tatiante Pinheiro da Silva
.

No entanto, a meu sentir, tais elementos probatórios revelam-se insuficientes para a comprovação da conduta ilícita imputada à ré/recorrente.

Digo isso, pois, primeiramente, a contestação trabalhista utilizada sequer foi apresentada pela apelante, mas sim pela empresa reclamada E.P.G. LTDA, por meio de advogada habilitada, da qual a recorrente era apenas uma das sócias, não sendo possível imputar-lhe pessoalmente responsabilidade por eventuais informações constantes na defesa da pessoa jurídica. Aqui, chamo a atenção para o fato de que a afirmação ter sido feita em defesa técnica apresentada nos autos de processo trabalhista movida por ex-empregada da empresa, não sendo a autora/apelada nem mesmo parte naqueles autos.

Se não bastasse isso, ressalto, ainda, que também não constam na referida defesa acusações nos moldes em que alegado nesta ação pela autora/apelada, sendo dito apenas, em determinando trecho, que:

“(...) Pretende a reclamante receber verbas rescisórias, sob alegação de ter o seu empregador, reclamado, cometido falta grave, acusando-a de incompetência perante três subordinados, impossibilitando a continuidade da relação de trabalho (...) Data vênia, a inicial é completamente desprovida veracidade e não passa de uma armação da reclamante.
Com efeito, a empresa reclamada no sagrado direito, constitucional, de resguardo de seu patrimônio, iniciou seu procedimento de auditoria, troca de gestores, etc, normal da atividade, o que ensejou a que sua gerente, de nome Rosana se desligasse da empresa, utilizando-se de meio pouco recomendável e ainda passando a trabalhar aos concorrentes da mesma franquia, no Shopping Iguatemi, e ainda levando alguns dos empregados da reclamada
, entre eles a reclamante e dois daqueles que a reclamante alega terem ouvido a acusação de incompetência de um dos gestores da empresa
” (grifei)

Na mesma linha de intelecção, o depoimento prestado pela ré/apelante em audiência trabalhista –
“(...) que em agosto de 2000 a reclamada teve problemas detectados em auditoria interna em relação a gerente, de nome Rosana Reis e ao gestor de nome Luís Claudio, o que levou o sócio Eduardo Franco e a própria depoente a gerirem a EPG, administrando (....)” -

também não evidencia a prática de difamação retratada pela autora/apelada, pois a recorrente, na condição de representante da empresa reclamada, limitou-se a mencionar que houve problemas detectados por auditoria, sem acusações expressas de furto ou desvio de dinheiro, aptas a justificar a condenação por danos morais.

A propósito, é importante destacar, por relevante, que alegações feitas no âmbito de processos judiciais, desde que dentro dos limites da razoabilidade e como meio de defesa, como no caso, não configuram ato ilícito passível de indenização, uma vez que o direito à ampla defesa e ao contraditório garante às partes a possibilidade de expor sua versão dos fatos sem que isso, por si só, implique em dano moral.

De mais a mais,

os depoimentos prestados na audiência realizada neste feito não são suficientes para fundamentar uma condenação, valendo destacar que o próprio juiz, após garantir o contraditório às partes em audiência, aceitou a contradita das testemunhas arroladas, determinando que fossem ouvidas apenas como informantes, por entender que “
não existia isenção de ânimo
”, diante das informações trazidas pelas partes acerca da relação de amizade e de trabalho.

No ponto, revela-se oportuno mencionar, inclusive, que a informante Marluce Neves Cardoso era a reclamante no processo trabalhista antes mencionado, o que só compromete ainda mais sua imparcialidade. Além disso, a informante Keila Tatiante Pinheiro da Silva

limitou-se a afirmar que ouviu comentários de terceiros, sem declarar que presenciou a ré/apelante afirmando qualquer coisa no sentido alegado pela autora/apelada, caracterizando prova de menor valor probante.

Diante desse contexto,
concluo pela inexistência de prova robusta de que a recorrente tenha efetivamente feito declarações difamatórias contra a autora
, o que é essencial para a caracterização da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

De fato e em resumo, ao lado das alegações de ambas as partes serem antagônicas, observo que as provas referentes ao processo trabalhista não servem para configurar o dano moral, assim como os depoimentos prestados pelos informantes neste feito, valendo registrar, inclusive, que das três pessoas arroladas como testemunhas e ouvidas como informantes, o juiz se limitou a mencionar na sua decisão o depoimento das duas que favoreciam a tese da autora, desconsiderando o terceiro depoimento, prestado por Luís Gustavo Nascimento Costa.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“Recurso inominado.
Ação de indenização por danos morais
, julgada parcialmente procedente. Insurgência dos requeridos.
Alegação
, pela autora,
de que os réus lhe teriam imputado a prática de crime de falsidade no bojo de contestação apresentada em outro processo judicial
, ao sustentarem que suas assinaturas constantes em um contrato particular não eram verdadeiras. Reconhecimento da revelia dos requeridos que não garante a automática procedência da demanda. Arguição de falsidade documental que não equivale à acusação de prática de crime,
não extrapolando o direito de defesa garantido aos litigantes e seus patronos em processo judicial, ainda que refutada tal arguição após a realização de perícia grafotécnica. Não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador (art. 142, inciso I, do Código Penal). Total ausência de provas de que as alegações tiveram qualquer repercussão além dos autos. Danos morais não caracterizados
. Sentença reformada. Recurso provido
”.
(TJ-SP
- Recurso Inominado Cível: 1002148-25.2021.8.26.0553 Santo Anastácio, Relator: VANDICKSON SOARES EMIDIO, Data de Julgamento: 28/02/2023, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 01/03/2023 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------------

“RECURSO INOMINADO. OFENSA CONTRA A HONRA. AUTORIDADE PÚBLICA. INEXISTENCIA DE PROVA INEQUIVOCA ACERCA DAS OFENSAS. NÃO RESTOU COMPROVADA A REPERCUSSÃO NEGATIVA NA VIDA DA AUTORA, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. EXEGESE DO ARTIGO 373, I, CPC. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
A indenização por ato ilícito exige a prova inequívoca da autoria, do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre o dano e a culpa, inexistindo tais elementos configuradores da responsabilidade civil, não há o dever de indenizar. Na indenização por calúnia, difamação e injúria, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo dolo, ânimo de ofender a honra da pessoa. Não comprovada a ofensa à honra da parte autora, improcedente é o pedido de indenização por danos morais
. Recurso do autor conhecido e improvido. Sentença mantida”.
(
TJ-MT
- RI: 10017288420218110020, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 14/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023 – destaquei).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, reformando a sentença, para julgar improcedente a demanda, com a devida inversão do ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/02/2025